Tribunal: TCU
Processo: 006.914/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1841/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.914/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolpho Barreto Netto (XXX.142.598-XX); Antonio Eduardo Bonifacio (XXX.607.168-XX); Armando Xavier da Silva Junior (XXX.984.698-XX); Caio Cesar Yudi Goncalves Maejima (XXX.515.348-XX); Julia Carolina Rodrigues (XXX.269.008-XX); Keila Ostete (XXX.117.888-XX); Leonardo Nicolau de Barros (XXX.163.488-XX); Leticia Mitie Nakamura (XXX.248.628-XX); Leticia Rodrigues Guarnieri (XXX.366.298-XX); Natalia Thomaz Ribeiro (XXX.627.068-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.